Tribunal: TJES
Processo: 5002588-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002588-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENAIR SCARLATELLI STORCK
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002588-82.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BENAIR SCARLATELLI STORCK

RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

BENAIR SCARLATELLI STORCK
em face de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELA
. Narra o autor, em síntese, que atuou como advogado para o requerido em uma ação de cobrança de taxas condominiais, pela qual alega que lhe é devido o pagamento de 10% do valor total da dívida. Afirma que na ação de cobrança, houve a adjudicação do imóvel do devedor, que serviu para saldar o débito com o condomínio e pagar os honorários sucumbenciais. Ocorre que, após o imóvel ser vendido, alega que o condomínio não lhe repassou o valor dos honorários, motivo pelo qual iniciou a execução dos honorários nos autos em que atuou. Em decorrência disso, narra que o magistrado entendeu que o pagamento deveria ser feito pelo condômino inadimplente, e cobrado em ação autônoma. Em contrapartida, alega que o valor pago pelo condômino já contemplava os honorários, motivo pelo qual entende que quem lhe deve é o condomínio. Requereu a condenação do condomínio ao pagamento de danos materiais, relacionados aos honorários não pagos, e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID. 8802686), aduzindo que sua ilegitimidade para responder pelo referido débito foi reconhecida pelo juízo de 1º grau do processo de cobrança, bem como pelo Tribunal de Justiça, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento de coisa julgada no caso. Aduz que o valor da causa é incompatível com o rito sumaríssimo, devendo ser reconhecida a incompetência do juizado especial. Aduz ser ilegítimo para figurar no polo passivo, pois o acordo firmado estipulou o pagamento dos honorários pelo condômino devedor. Menciona, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega que o autor insiste no erro, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação e a condenação do autor por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 8802700) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Desta forma, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva do condomínio réu merece ser acolhida, visto que ficou consignado em acordo judicial homologado que quem seria o responsável pelo pagamento dos honorários do autor seriam Jorge Luiz e Márcia Regina.

III - DISPOSITIVO

Face o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, em decorrência da ilegitimidade passiva do condomínio réu, na forma prevista no artigo 485,VI do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 8802714).
Em suas razões, sustenta que a objeto da ação se trata de honorários sucumbenciais e não honorários contratuais. Ressalta que os honorários foram pagos pelo condômino devedor ao condomínio, quando teve seu imóvel adjudicado, e que o valor não lhe foi repassado. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 8802717), requerendo a improcedência do recurso interposto.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

No caso em tela, em que pese tenha sido citada a relação contratual entre as partes, restou evidenciado que a pretensão do autor é de recebimento dos honorários de sucumbência, que entende ser devido pelo condomínio, pois foi quem promoveu a venda do imóvel adjudicado.

Ocorre que, a pretensão autoral não merece guarida, pois a alegação de que o valor deveria ser pago pelo condomínio foi suscitada pelo próprio na ação originária (no processo de n° 0004015-25.2011.8.08.0035) e, inclusive, foi objeto de recurso. Ato contínuo, no julgamento da apelação interposta pelo autor, o E. Tribunal de Justiça assim consignou:

Isso porque, conforme se extrai dos autos o apelado não é parte legítima para figurarno polo passivo da execução neste ponto específico.

E assim entendo porquanto o acordo homologado na sentença de fls. 65/66 foi firmado entre o Condomínio do Conjunto Residencial Vila Vela e Jorge Luiz Vieira Lirio e suaesposa Márcia Regina Nascimento, no qual estes últimos se comprometeram a arcarcom os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida apurada no ato de pagamento.

Assim, tendo em vista que a sentença que homologa a autocomposição das partes possui natureza de título executivo judicial e que a execução deve se limitar aos termos deste instrumento, o recorrente apenas pode cobrar os honorários daqueles que se obrigaram a suportá-los, não sendo este o caso do apelado, como acima mencionado.

Desta feita, reconhecer a legitimidade passiva nestes autos implicaria em violar a coisa julgada estabelecida pelo Tribunal de Justiça, pelo qual restou devidamente esclarecido que a cobrança dos honorários deve ser direcionada aos condôminos executados na ação de origem. Este é o entendimento do TJES sobre o assunto:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO ACOLHIDO, COM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 2. No caso, merece albergue a insurgência do embargante, porquanto realmente consta na sentença que transitou em julgado o reconhecimento da isenção do IPAJM “relativamente às custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e do artigo 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012” (id 4020003 - p.02). 3. Assim, o título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC. 4. Embargos declaratórios acolhidos com efeito infringentes para determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da embargada. Vitória, 27 de junho de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000151-76.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Sendo assim, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto à ilegitimidade passiva do condomínio quanto ao valor pleiteado, como bem destacado na sentença, vejamos:

“A Cláusula 05 do Termo de Acordo prevê o seguinte (ID 21239744 - Página 2): “Uma vez que há transação entre as partes, a os requeridos pagaram a título de honorários advocatícios 10% do valor total da dívida apurado no ato do pagamento”.

O acordo é claro ao estabelecer a responsabilidade dos requeridos (Jorge Luiz e Márcia Regina) do Processo 035.11.004015-7 quanto ao pagamento dos honorários advocatícios do autor.”

Por conseguinte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)